Tribunal: CARF
Processo: 10675.720629/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720629/2009-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.441 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fática do
acórdão recorrido, indicando-se paradigma que, embora compatível com a
premissa, não caracteriza divergência quanto ao que foi efetivamente decidido
no acórdão recorrido. Tampouco se conhece de Recurso Especial, quando não
resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em face da ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9202-009.440, de 24 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10675.720627/2009-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720629/2009-37
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.441 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720629/2009-37

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) -
Exercício: 2006 -, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Santo Antônio" (NIRF 1.437.927-9), localizado no Município de Patos de Minas/MG,
tendo em vista a glosa da área ocupada com benfeitorias, bem como o arbitramento do Valor da
Terra Nua (VTN) com base no Sistema Integrado de Preços de Terras (SIPT).
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, prolatando-se acórdão
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO
DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo
sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade
do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o
requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.
Cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs o Recurso Especial, com
fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.441 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720629/2009-37

MF no 343, de 2015, visando a discussão da matéria “Nulidade do lançamento. Valor da Terra
Nua arbitrada pelo SIPT. Cerceamento de defesa”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento.
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- não há, nos presentes autos, prova, nem mesmo descrição das áreas existentes na
propriedade que atendam às classes de terras relacionadas no SIPT (tais como floresta, cultura,
cerrado, mista inaproveitável, terra para reflorestamento, arenosa, etc.);
- além de desconsiderar o VTN declarado na DITR - Exercício: 2006 -, a
Contribuinte sequer teve acesso aos valores constantes do SIPT, restando nitidamente cerceado o
seu direito de defesa;
- de fato, a inexistência de informações prestadas pela Administração Fiscal
quanto aos valores arbitrados por meio do SIPT constitui nítida afronta ao direito de defesa,
conforme decidiram os acórdãos paradigmas nos 303.34-194 e 301-34.409;
- como não há publicidade das informações que alimentaram o SIPT, fica patente
a ofensa ao direito de defesa e contraditório da Contribuinte, sendo necessária a observância ao
VTN declarado na DITR/Exercício: 2006;
- ademais, é preciso considerar que os valores fornecidos pela Secretaria Estadual
de Agricultura de Minas Gerais para alimentar o SIPT não poderiam ser utilizados como
parâmetro para o cálculo do VTN, pois são destinados à apuração do ITCD e não consideram,
em seu valor, as áreas de benfeitorias, de reserva legal e de áreas de preservação, que devem ser
levadas em consideração para apuração do VTN para fins do ITR.
Ao final, a Contribuinte pede seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a
decisão recorrida.
O processo foi encaminhado à PGFN e foram oferecidas as Contrarrazões,
contendo os seguintes argumentos:
- o Sistema de Preço de Terras (SIPT), aprovado pela Portaria SRF no 447, de
2002, em consonância com o disposto no caput do art. 14, da Lei no 9.393, de 1996, tem suas
informações baseadas em levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas, conforme estabelecido no § 1o do citado artigo, constituindo-se, portanto,
na ferramenta de que dispõe a Fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos
valores declarados pelos Contribuintes para os seus respectivos imóveis;
- portanto, a alimentação do SIPT com base nos valores apontados pelas
Secretarias Estaduais de Agricultura, conforme foi o caso, possui respaldo legal, não podendo ser
desprezada, em razão das alegações apontadas pela Contribuinte;
- por outro lado, até que se prove o contrário, não é verdade que os valores
repassados à Receita Federal pelas Secretarias Estaduais de Agricultura são os mesmos
utilizados para a apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD),
agregando não só o Valor da Terra Nua, como exigido pela legislação aplicada ao ITR, mas
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.441 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720629/2009-37

também das benfeitorias e das culturas/pastagens cultivadas/florestas plantadas (Valor Venal
Total do Imóvel – VTI), mas sim representando os preços médios de mercado dos diversos tipos
de terra (aptidões agrícolas), sem agregar qualquer construção ou beneficiamento, praticados nos
respectivos municípios, nos anos considerados;
- quanto à aventada falta de publicidade dos valores constantes do Sistema de
Preços de Terra (SIPT), cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato,
submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das
informações armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que foi carreada aos autos tela
desse sistema;
- caso a alegada falta de publicidade se estenda aos critérios e metodologia
utilizados na apuração dos valores repassados à Receita Federal pela Secretaria Estadual de
Agricultura de Minas Gerais, entendo que essas informações não se fazem necessárias à solução
do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, resultado de média
de valores de terras, por aptidões agrícolas, levantados dentro de determinada região, não tendo o
condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel;
- portanto, não se caracteriza a imprescindibilidade destas informações para a
correta avaliação do imóvel, ainda mais que, caso a Contribuinte verificasse a necessidade de
revisão do valor arbitrado, poderia providenciar um laudo de avaliação, com as exigências
apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que o seu imóvel rural, especificamente,
apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por hectare inferior ao
obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN declarado para o seu imóvel está condizente
com os preços de mercado praticados àquela época (Exercício: 2006), em consonância com o
disposto no art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393, de 1996, o que não aconteceu, mesmo tendo sido
intimado;
- o procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com as
normas previstas para esse tipo de trabalho, não havendo qualquer irregularidade que pudesse
invalidá-lo, além de ter sido proporcionada à Contribuinte a oportunidade de exercer plenamente
o contraditório e a ampla defesa, mediante a interposição tempestiva da sua Impugnação, de
conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235, de 1972;
- enfim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, constando
devidamente identificadas as irregularidades apuradas (falta de comprovação da área declarada
como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural e subavaliação do VTN
declarado) e tendo a interessada, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua Impugnação,
dentro do prazo legal, não há que se falar em nulidade, por ofensa ao direito ao contraditório e
ampla defesa, assegurado no art. 5o, inciso LV, da atual Constituição Federal.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Voto
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.441 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720629/2009-37

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda
Santo Antônio" (NIRF 1.437.927-9), localizado no Município de Patos de Minas/MG,
tendo em vista glosa da área ocupada com benfeitorias, bem como o arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN) com base no Sistema Integrado de Preços de Terras (SIPT).
O Colegiado recorrido rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento
do direito de defesa e negou provimento ao Recurso Voluntário. A Contribuinte, por sua
vez, defende a nulidade do lançamento, por cerceamento de defesa, em face do
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), sustentando, em seu apelo, que “a decisão concluiu que a notificação
de lançamento conteria todos os requisitos legais que regem o Processo Administrativo,
ignorando o fato de que não consta nos presentes autos qualquer informação acerca
dos valores adotados pelo SIPT”.
A despeito das alegações da Contribuinte, não é o que se extrai da leitura do inteiro teor
do acórdão recorrido. Como se vê das passagens a seguir transcritas, o Colegiado, ao
manifestar-se acerca da preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, não apenas considerou que a Notificação de Lançamento atendia a
todos os requisitos legais previstos no Decreto no 70.235, de 1972, como também
posicionou-se quanto à alegação de falta de publicidade do VTN arbitrado pelo SIPT.
Nesse passo, o Colegiado recorrido consignou que, desde a fase inicial do procedimento
fiscal, houve a informação ao Contribuinte das fontes e valores para aplicação do
arbitramento pelo SIPT, no caso de não apresentação do laudo de avaliação ou sua
apresentação em desacordo com as normas da ABNT, afastando assim a alegação de
prejuízo à defesa. Confira-se (destaques acrescidos):
Acórdão Recorrido
Voto
Preliminares
Não se apresenta razoável a arguição do Recorrente de que o lançamento
com base em arbitramento pelo SIPT prejudica a ampla defesa e o
contraditório, como tal, se fosse o caso, nulo de pleno direito. No caso,
entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas
nos incisos I, II, III, IV e, principalmente, aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.441 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720629/2009-37

I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários para fins de
comprovar o VTN e a área ocupada com benfeitorias informados na
DITR/2005, sob pena de ser efetuado o lançamento de ofício. Mais
precisamente, foi-lhe informado na ocasião que A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1 de janeiro de 2005 no valor de [...] - e-fls. 8 e 9.
Nesse rito, a autoridade fiscal, por entender não comprovados os dados
declarados, decidiu pela emissão da presente notificação de lançamento,
arbitrando o VTN, em face de sua subavaliação, quando comparado com os
valores constantes do SIPT. A tal respeito, referida notificação identificou a
irregularidade apurada e motivou, de conformidade com a legislação aplicável a
matéria, as alterações efetuadas na DITR/2005, o que foi feito de forma clara,
como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (e-fls. 4 a 6).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de e-
fls. 21 a 27, e da documentação anexada, em que a Autuada expôs os motivos de
fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, discutindo o
mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III, do art.
16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN
em debate, resta claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é
baseado em dado constante do SIPT, e em face da inequívoca subavaliação
do VTN, nos estritos termos do art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Sendo assim, resta claro que o valor utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação declarada, com base em
informação do SIPT, está previsto em lei em vigor, não obstante
entendimento contrário da Recorrente. Ademais, reitera-se que desde a
intimação inicial, já tinha sido esclarecido, expressamente, que a falta de
apresentação de laudo de avaliação, ou sua apresentação em desacordo com
as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base em
informação, divulgada na intimação, do Sistema de Preços de Terra (SIPT)
da Receita Federal.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.441 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720629/2009-37

Assim, contendo a notificação de lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal,
especialmente no que diz respeito a descrição dos fatos e ao enquadramento legal
das matérias tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência dessa
notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Como se vê, o Colegiado afastou a hipótese de cerceamento do direito de defesa por
falta de publicidade dos dados que alimentavam o SIPT, considerando contexto em que
foram disponibilizadas tais informações à Contribuinte antes mesmo da autuação, por
meio de intimação fiscal em que constavam os valores e fontes extraídos do referido
sistema, caso fosse adotado o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).
Assim, conclui-se que não há como sequer perquirir acerca de demonstração de
divergência jurisprudencial, já que a situação que a Contribuinte diz ter ocorrido e sobre
a qual quer estabelecer o alegado dissídio interpretativo não é confirmada pelo acórdão
recorrido. Nesse passo, não há sentido em confrontar o acórdão recorrido, em que não
houve falta de acesso às informações do SIPT, com paradigma em que eventualmente
tenha se verificado restrição ou ausência das informações que sustentaram o
arbitramento do VTN.
Essa falta de similitude fática é o que se verifica na situação retratada no Acórdão no
301-34.409 – único paradigma acatado pelo despacho que deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte – em que resta claro que as circunstâncias que
resultaram na nulidade daquele lançamento por cerceamento de defesa não eram as
mesmas do recorrido, uma vez que a conclusão acerca do vício foi calcada na efetiva
falta de acesso às informações do SIPT. Confira-se:
Paradigma - Acórdão no 301-34.409
Ementa
VTN. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA Constitui-se em
cerceamento ao direito de defesa a restrição às informações utilizadas à lavratura
do auto de infração ao Contribuinte, resultando por corolário, na nulidade do
mesmo. Assim, não sendo concedido ao contribuinte o acesso às informações do
SIPT - Sistema de Preços de Terras, base de informações para lançamento do
VTN, não tem este como verificar a fidedignidade destas informações,
caracterizando, por certo, o cerceamento ao direito de defesa"
Diante do exposto, seja porque o recurso baseou-se em premissa equivocada, sobre a
qual não se pode estabelecer dissídio interpretativo, seja pela falta de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma, não restou demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial, de sorte que o apelo não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.441 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720629/2009-37

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente Redatora

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital